Tribunal: TJDFT
Processo: 0722728-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0722728-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEUSENIR CARDOSO DOS SANTOS AGRAVADO: CAPRI INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por DEUSENIR CARDOSO DOS SANTOS contra decisão da 2a Vara Cível do Gama, nos autos de cumprimento provisório de sentença por ela proposto em face de CAPRI INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. Na origem, a executada pretende a execução de sentença que julgou procedente os seus pedidos para rescindir contrato de compra e venda de imóvel por culpa exclusiva da empresa no atraso na entrega do imóvel, além de condená-la a restituir os valores pagos de forma simples, inclusive a título de comissão de permanência e a pagar multa equivalente a 0,5% ao mês de atraso, calculada sobre o valor efetivamente pago e quitado pelo comprador, corrigidos monetariamente pelo INPC, além dos honorários advocatícios. O juiz determinou à exequente a apresentação de planilha discriminada que identificasse os valores individuais que compõe o pedido do cumprimento de sentença, além de comprovação de pagamento de duas parcelas de R$ 1.432,63 (após o mês de novembro de 2014) que não foram reconhecidas pelo devedor. Também determinou a exclusão da planilha de cálculo dos valores de R$ 3.951,00 e R$ 8.285,00 referentes a cheques que lhe foram devolvidos e dos valores referentes à comissão de corretagem. Ao final, condenou o levantamento imediato do valor depositado pelo executado à prestação de caução do valor equivalente. A propósito, registre-se o teor da decisão: “Considerando a divergência das partes em relação ao valor devido, para possibilitar a análise da impugnação, bem como que a sentença condenou a parte requerida a restituir os valores pagos (que devem, efetivamente, ser comprovados), determino que a parte credora junte ao presente cumprimento provisório o comprovante de pagamento de duas parcelas no valor de R$-1.432,63 (após o mês de novembro de 2014) que não forma reconhecidas pelo devedor na planilha que acompanhou a impugnação, reconhecendo o pagamento de apenas 32 parcelas nesse valor. Determino, ainda, que apresente planilha discriminada que identifique os valores individuais que compõem o pedido do presente cumprimento provisório, devendo considerar os termos da sentença para efeito da atualização (deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data em que as obras deveriam ter sido entregues e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação). Junte, ainda, o correspondente comprovante de pagamento das parcelas que não foram reconhecidas pelo devedor. Observe a parte autora que os cheques nos valores de R$- 3.951,00 e R$-8.285,00 lhe foram devolvidos, portanto, deve excluir esses valores ou comprovar a compensação das cártulas. Para não causar tumulto processual os valores referentes à comissão de corretagem devem ser excluídos, em razão do caráter provisório do presente cumprimento. Quanto ao pedido para levantamento do valor depositado, o cumprimento provisório de sentença deve observar o disposto nos arts. 520, IV e 521, parágrafo único, do CPC. Assim, ainda que incida hipótese de dispensa de caução pelos incisos do art. 521, do CPC, seu parágrafo único admite a exigência da garantia quando a dispensa puder resultar em risco de grave dano ou de difícil e incerta reparação ao executado. Considerando o risco de que eventual decisão no recurso especial modifique a decisão provisoriamente executada, indefiro, por ora, o levantamento do valor depositado e determino que a liberação da quantia só seja efetivada após o trânsito em julgado da sentença ou mediante prestação de caução do valor equivalente, pois não há a certeza se a agravante terá condições de restituí-los se a sentença vier a ser reformada nas Instâncias Superiores. Prazo de 15(quinze) dias.” Em suas razões (ID 47651868), a agravante sustenta que: 1) propôs o cumprimento provisório de sentença que condenou a executada a restituir, de forma simples, os valores pagos, inclusive a título de comissão de permanência, em razão de rescisão contratual de compra e venda de imóvel por culpa exclusiva da corretora, além de multa de 0,5% ao mês de atraso; 2) a executada apelou e Tribunal de Justiça manteve a sentença; 3) a executada/agravada “interpôs recurso especial, que não foi admitido, interpondo agravo que fez o recurso especial subir ao Superior Tribunal de Justiça-STJ, sob REsp 1918648/DF (2020/0276106-6).”; 4) o processo foi suspenso em abril de 2021 para instaurar o procedimento de revisão do tema 938/STJ e tema 1099/STJ, sem data prevista para julgamento; 5) o cumprimento provisório de sentença visa tão somente o recebimento dos valores incontroversos; 6) agravada impugnou o cumprimento de sentença, mas depositou em juízo o valor que entendia como devido, ou seja, R$ 194.640,52 e alegou excesso de R$ 65.029,88; 7) mesmo que o recuso especial ainda não tenha transitado em julgado, é incontroverso que a executada lhe deve 90% do valor que foi pago; 8) o valor introverso é no mínimo a quantia depositada pela agravada de R$ 194.640,52; 9) tanto a sentença quanto o acordão determinaram a devolução do valor total pago, sem ressalvas; 10) está preclusa a oportunidade da executada impugnar os valores que foram pagos pela exequente; 11) caso não seja esse o entendimento, cabe a executada demonstrar que a exequente não pagou os valores requeridos, nos termos do art. 4o, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar o imediato levantamento do valor incontroverso depositado em juízo. No mérito, o provimento do recurso para confirmar a liminar e declarar a preclusão do prazo para a agravada impugnar os valores pagos pela exequente. Alternativamente, pede que o ônus da prova seja da agravada para comprovar que a consumidora não fez o pagamento dos valores impugnado. Preparo recolhido (ID 47651872). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Tais requisitos são cumulativos e a ausência de qualquer um deles enseja o indeferimento da liminar pretendida. Em análise preliminar, não está presente o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação. O CPC, em seu art. 520, IV, ao dispor sobre o cumprimento de decisão provisória, estabelece que “o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos”. O art. 521 do CPC prevê hipóteses nas quais a caução pode ser dispensada. Todavia, em seu parágrafo único, ressalta que será mantida no caso de manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação: "Art. 521. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que: I - o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem; II - o credor demonstrar situação de necessidade; III - pender o agravo do art. 1.042; IV - a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos. Parágrafo único. A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação.” - grifou-se. A interpretação das hipóteses de dispensa da exigência da caução no cumprimento provisório de sentença é restritiva: mesmo nos casos em que a lei prevê a dispensa, deve-se verificar se há manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. O levantamento da importância sem a oferta de caução exigida no art. 520, IV da mesma norma, não é automático nem obrigatório, deve observar as peculiaridades de cada caso. Somente deve ser deferido quando não puder resultar manifesto risco de grave dano ou incerta reparação. A propósito e a título ilustrativo, registre-se julgado deste Tribunal: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. CONVERSÃO EM LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. VALOR INCONTROVERSO. LEVANTAMENTO. CAUÇÃO. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. ‘O levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos’. art. 520, IV do CPC. 1.1. Caso de definição na origem da parcela incontroversa, determinado ao executado o depósito em juízo do montante apurado em seus próprios cálculos. 2. Não aplicáveis, ao caso, as hipóteses de dispensa de caução previstas no art. 521 do CPC, às quais se deve conferir interpretação restritiva. 2.2. ‘As hipóteses de dispensa de caução previstas no art. 521 do CPC devem ser devidamente comprovadas e interpretadas restritivamente - sendo, ainda, mantida a exigência da referida garantia quando sua dispensa puder resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação’ (Acórdão 1298866, 07290038920208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 17/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. Nos termos do parágrafo único do artigo 521, CPC, ‘A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação’. Hipótese em que se pretende a liberação valor expressivo, que representa elevado risco de incerta reparação caso a sentença proferida no processo de origem venha a ser modificada. Por isto e nos termos do que definido na decisão agravada, razoável a definição por perícia que se encontra em curso nos autos originários para definição de correção dos cálculos do executado. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1385470, j. 10/11/2021, 7a Turma Cível, GISLENE PINHEIRO, DJE: 23/11/2021).’ - grifou-se. No caso, não há perigo de dano ou urgência que justifique o deferimento da liminar, em que pese a relevância dos argumentos apresentados. O valor do crédito que a agravante pretende levantar é de R$ 194.640,52, ou seja, a quantia é elevada, de modo que o levantamento prematuro da quantia pode trazer prejuízo ao executado. Cabe registrar que, em face do depósito do valor devido em juízo, a credora não corre risco de não receber seu crédito, por ocasião do trânsito em julgado da sentença. Por outro lado, a ausência de caução pode trazer grave dano de difícil ou incerta reparação ao executado caso a decisão venha a ser modificada, de modo que deve ser mantida a decisão. INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator